Tribunal: TJDFT
Processo: 0722777-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0722777-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ XAVIER PINTO JUNIOR AGRAVADO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - DIRETORIO REGIONAL NO DF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ XAVIER PINTO JÚNIOR contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0022155-03.2015.8.07.0001, indeferiu a impugnação à penhora ofertada pelo agravante e manteve a penhora do imóvel, nos seguintes termos (ID 127896242 do processo originário): ““Trata-se de cumprimento de sentença agitado por PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO em face de LUIZ XAVIER PINTO JUNIOR. Intimada acerca da constrição de imóvel de sua propriedade, a parte executada apresentou a impugnação de ID 125370543, pugnando pela desconstituição da penhora, alegando tratar-se de bem de família e formulando proposta de acordo. O exequente discordou da proposta e executado foi intimado a apresentar documentos para comprovação da alegação de impenhorabilidade. Os autos vieram conclusos. É o brevíssimo relatório. DECIDO. Inicialmente, forçoso reconhecer que o cumprimento de sentença se desenvolve com a prática de atos constritivos em relação ao patrimônio do devedor, a fim de satisfazer o crédito do exequente. Como regra, todos os bens pertencentes à parte devedora respondem pelo cumprimento da obrigação, sejam eles presentes ou futuros, conforme deflui da interpretação literal do art. 789: “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. De outro lado, o sistema processual civil prevê algumas hipóteses de exceção de penhorabilidade de bens. No caso em apreço, a impugnação fundamenta-se na impenhorabilidade de imóvel por se tratar de bem de família. O art. 1o da Lei n.8009/90 dispõe que "o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei." Ainda, prevê o art. 5o do mesmo texto que "para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente". No caso em tela, não foi comprovado que o executado possui soemente esse imóvel, assim como pairam dúvidas acerca da moradia permanente da família no imóvel, o que afasta a impenhorabilidade alegada. As fotos e documentos acostados ao ID 127865660 não são suficientes para a comprovação de restar o imóvel caracterizado como bem de família. Ante o exposto, INDEFIRO a impugnação ofertada pelo executado ao ID 125370543 e MANTENHO a penhora sobre o imóvel, por não restar comprovada a condição de bem de família. REITERE-SE a diligência de ID 122128079 e de ID 119328301. Intimem-se. Cumpra-se.". Em suas razões recursais (ID 37152162), o agravante afirma que o cerne da controvérsia consiste na possibilidade de penhora do imóvel denominado SHIS QI 09, Conjunto 09, Casa 20, Lago Sul. Argumenta que a Lei 8.009/90 veda a penhora de bem de família. Noticia que o imóvel penhorado é o único endereço residencial do agravante, servindo-lhe de residência pessoal e de seus familiares. Assevera que restou provado, nos autos, que não possui outros imóveis, além do bem penhorado. Verbera que foi juntada prova de que o agravante e sua família residem no imóvel, conforme fotos e declarações de vizinhos. Noticia a existência de perigo da demora, uma vez que o imóvel pode ser remetido para leilão. Ao final, requer que seja deferida a antecipação de tutela recursal para determinar a suspensão da penhora do imóvel. No mérito, seja provido o recurso para reconhecer a impenhorabilidade do bem. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Em juízo de cognição sumária, não restou demonstrado, a princípio, que o imóvel penhorado é bem de família. O instituto do bem de família está previsto na Lei no 8.009/1990 e autoriza a exclusão da penhora de imóveis que servem para a residência familiar, contudo, essa proteção legal somente é conferida se atendidos todos os requisitos legais. Com efeito, não basta a mera alegação, sendo necessária a comprovação, através de documentos, de que o agravante não possui outro imóvel e que reside no bem. Trata-se de prova singela, bastando que sejam juntadas certidões negativas de cartórios de imóveis e cópias das declarações de imposto de renda. No caso em comento, constata-se, nesta fase inicial, que o agravante se limitou a demonstrar que vive no imóvel, através de declarações de vizinhos e prestadores de serviços. Contudo, não foi juntada nenhuma prova de que o imóvel penhorado seria o único imóvel do agravante. Cumpre ressaltar que o juízo a quo concedeu, ao agravante, o prazo de 10 dias para juntar documentos, contudo, ao menos nesta fase inicial, não teria ele se desincumbido de seu ônus processual. Assim sendo, em juízo de cognição sumária, verifico que o agravante não comprovou que o imóvel penhorado é bem de família, providência que lhe incumbia. Nesse sentido, vejamos a orientação do egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DO EXECUTADO. 1. É ônus do executado a prova de que o imóvel penhorado é bem de família, a fim de obter a proteção estabelecida pelo art. 1o da Lei no 8.009/90 2. Demonstrado que a propriedade do imóvel penhorado foi consolidada em favor do credor fiduciário, que, inclusive, anuiu com a penhora, e não comprovado que o imóvel penhorado é bem de família, mantem-se a penhora. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1391506, 07173505620218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo de instrumento. Penhora. Bem de família: recai sobre o devedor o ônus de comprovar os requisitos necessários para obter a proteção dispensada pela Lei 8.009/90. Ausência de prova. (Acórdão 1374868, 07152041320198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 15/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do contexto dos autos, entendo que, ao menos nesta fase de cognição sumária, não restou demonstra a probabilidade do direito invocado. Esclareço ao exequente que poderá juntar novos documentos, provando os fatos alegados, antes do julgamento do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 12 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora